Tribunal: TJMT
Processo: 1002976-16.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002976-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NICERIA MARLENE MENDES DA SILVA MARQUES - CPF: 825.835.951-72 (REPRESENTANTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), BRUNO PAIVA DA SILVA - CPF: 052.894.271-98 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. PORTARIA N.353-PRES. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Não se conhece de pedido de destaque formulado pela parte, quanto feito com menos de 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão virtual.

2. São deveres das partes e de seus procuradores expor os fatos em juízo conforme a verdade. Memoriais protocolados dia 27.07.2020 às 23:20:27 pelo patrono dos embargantes. Aplicação do art. 80, II do CPC. Multa de litigância de má-fé de 3% (três por cento) para cada Embargante, sobre o valor corrigido da causa.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o Recurso Inominado (id.

35246595
) interposto pela parte Embargada, reduzindo o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada Embargante, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Em suas razões recursais, os Embargantes, preliminarmente, alegam o cerceamento de defesa em decorrência da impossibilidade de realizar sustentação oral por problemas técnicos causados pelo sistema utilizado pelo Tribunal de Justiça. No mérito, aduzem a contradição entre o valor do dano moral arbitrado e a jurisprudência já consolidada sobre o tema.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
(id. 61046483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração

Todavia, no mérito, tenho que
não
assistem razão os Embargantes, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Além disso, no presente caso, os Embargantes asseveram a ocorrência de cerceamento de defesa em decorrência da impossibilidade de pleitearem a realização de sustentação oral por problemas técnicos causados pelo sistema ClickJud, utilizado pelo Tribunal de Justiça. Informam que foram realizadas diversas tentativas de contato com o número de telefone informado dentro do aplicativo, todavia sem sucesso.

Para justificar seus argumentos, os embargantes apresentam vídeo (ID. 53079474) e imagem de supostas ligações telefônicas (id. 53079470)

Pois bem. Inicialmente, convém esclarecer que a Portaria n. 353-PRES, de 26 de maio de 2020, que modifica a Portaria n. 283/2020-Pres, que autorizou a realização de sessão de julgamento por videoconferência no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Estado de Mato Grosso, estabeleceu no art. 3º as condições em que poderiam ser realizadas as sustentações:

Art. 1º Fica alterado o art. 3º da Portaria n. 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º
A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência
, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2º,
através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão
e observando-se as seguintes condições”(grifei).

Nesse caminho, compulsando detidamente os autos, analisando o vídeo acostado no ID. 53079474, mais precisamente, a imagem inserida abaixo, pode-se constatar o seguinte:

Imagem 01 : captada do vídeo apresentado pelos embargantes.

a) Nota-se que, à direita da imagem, na parte inferior, consta data e horário registrados pelo computador no momento da gravação, mais precisamente, “dia 22.07.2020, às 16:34”;

b) No entanto, na mesma imagem, na parte superior, lado esquerdo, os Embargantes evidenciam a juntada dos memoriais do ID. 52105982 em 27.07.2020 às 23:20:27, ou seja, em data posterior ao dia em que as imagens supostamente teriam sido gravadas.

Observando a imagem acima e as constatações evidenciadas nas alíneas “a” e “b”, nota-se uma incongruência nas datas apontadas, mais precisamente, que a gravação ocorreu no dia 22.07 (horário registrado no relógio do computador), porém, na imagem consta que a juntada de memoriais teria sido realizada no dia 27.07.2020.

Ora, como foi possível os embargantes gravarem imagens no dia 22.07 constando diligência realizada somente 05 (cinco) dias depois. Por óbvio que há alguma incongruência, pois é impossível que a gravação do dia 22 tivesse registrado nas imagens ato que somente veio a se concretizar dias depois.

Tal constatação, a meu ver, invalida totalmente o conteúdo de aludida “prova”, em razão das dúvidas que daí decorrem. Pergunta-se: Como os embargantes conseguiram gravar imagem no dia 22.07, captando registro de diligência que ainda não havia sido realizada, vez que somente praticada dias posteriormente (27.07)?

Ato contínuo, é natural fluir a seguinte conclusão: Somente seria possível registrar fato futuro (27.07) em gravação datada de 22.07 se, antes da gravação, data e horário do sistema do computador estivessem errados ou fosse previamente alterada o registro de data do sistema do computador utilizado naquela oportunidade.

Diante desse “erro” ou “alteração dolosa da data”, retrocedendo-se a data para dia 22.07, a gravação de imagens do sistema, provavelmente realizada no dia anterior da sessão de julgamento de aludido recurso, por óbvio que o sistema do TJMT não possibilitaria a solicitação de sustentação oral, vez que, conforme consignado alhures, o sistema somente permite tal requerimento até 24 horas antes da data da sessão.

Ademais, saliento que não foi acostado aos autos nenhum protocolo de chamada SDM, solicitando atendimento diretamente ao setor de Tecnologia de Informação do TJMT. A esse respeito, salienta-se que há um link disponível no próprio aplicativo ClickJud com a orientação de como solicitar acesso aos técnicos de informática, mediante o registro de SDM, no caso de problemas técnicos, o que não foi realizado.

O que está consignado acima é uma hipótese plausível e que tem o condão de tornar duvidosa, senão descabidas as provas que buscam dar sustentação à pretensão dos embargantes em demonstrarem que “teriam sido impossibilitados” de fazer a sustentação oral por falha no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial, da ferramenta Clickjud.

Aliado a isto, também não merece crédito a prova embasada na imagem apresentada pelos embargantes, onde pretendem demonstras que teriam sido infrutíferas as tentativas de contato, via telefone, com o suporte técnico.

Saliento que o “print” de registro telefônico (id. 53079470) não tem o condão de comprovar que o sistema apresentou alguma instabilidade ou que foi realizado algum protocolo em data anterior ao dia da sessão de 28.07.2020, posto que apenas apresentam o histórico de ligações com intervalos inferiores a um minuto realizadas, sem o registro de qualquer data, tampouco, de qual número de celular teriam partido aludidas chamadas, veja-se:

Ainda a respeito das supostas ligações telefônicas efetuadas pelos embargantes, pode ser facilmente constatado que:

(a) A juntada de petição (Memoriais) dos embargantes ocorreu às 23:20:27 de 27/07 (vide acima imagem 01)”; e

(b) As supostas ligações, pelo que consta na imagem 02, foram realizadas 16:13 e 16:27 (em data não comprovada na imagem).

Diante disso, partindo da premissa que as ligações ocorreram após a filmagem, por meio da qual se procura demonstrar a falha do sistema que, supostamente, teria impossibilitado o pedido de sustentação oral, questiono: por que as ligações somente foram realizadas no período da tarde, durante a sessão de julgamento que, por sinal, teve início às 13h30min?

Trago à baila essa questão, pois, hipoteticamente, se na data anterior à sessão foram frustradas as tentativas de pedido de sustentação oral, quero crer ser óbvio que os interessados deveriam ter entrado em contato com o suporte técnico o mais rápido possível, no caso, pela manhã do dia seguinte àquelas tentativas. Não entendo crível terem ligado somente no período da tarde, quando a sessão de julgamento já havia sido iniciada há mais de 02h30min (duas horas e trinta minutos), quando, provavelmente, já teriam sido encerradas a fase de julgamento dos recursos com pedidos de sustentação oral.

Apenas “ad argumentandum”, consigno que a intimação para a pauta de julgamento foi realizada em 14.07.2020 (Id. 50352996), obedecendo o prazo mínimo estabelecido no art. 935 do CPC. Desse modo, os embargantes tiveram tempo suficiente para, tempestivamente, requererem sua pretensão em realizarem a sustentação oral e não o fizeram.

Assim, não prosperam as alegações de suposto cerceamento de defesa em decorrência da impossibilidade técnica de realizar a sustentação oral.

No mais, resta evidente a tentativa dos Embargantes em alterarem a verdade dos fatos, especialmente, de induzir a erro este Juízo, para anular julgamento do recurso dos embargados.

Ora, é dever das partes e dos seus procuradores agirem de acordo com o princípio da boa-fé e outros decorrentes da garantia do devido processo legal. Nesse caminho, o Código de Processo Civil estabelece no art. 77 como deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. (grifei)

Assim, diante da evidente alteração na realidade dos fatos, a fim de causar embaraços e dificultar injustificadamente o andamento processual, forçoso o reconhecimento da litigância de má-fé dos Embargantes, com fundamento no art. 80, II do CPC, razão pela qual aplico-lhes a multa de 3% (três por cento) do valor corrigido da causa, para cada Embargante.

Nesse caminho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A DIFERENÇA RESPECTIVA AO EXCESSO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 3% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 77, I, 80, II e 81, TODOS DO NCPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 81, do NCPC, impõe-se a condenação à multa por litigância de má-fé arbitrada em percentual superior a um por cento e inferior a 10 por cento do valor corrigido da causa, quando demonstrado que a conduta não observa o disposto no artigo 77, I, do CPC, eis que alterada a verdade dos fatos no processo.
Precedente: “(...)3.
Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos
(CPC, art. 80). (...)”. ((Ap 36138/2018, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

(N.U 1012078-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Por fim, no que alude à argumentação de contradição, verifica-se que, na realidade, o que pretendem os Embargantes é a obtenção de nova decisão e/ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido, em regra, pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95.

Condeno os Embargantes ao pagamento de multa de litigância de má-fé, no importe de 3% (três por cento) do valor corrigido da causa, para cada Embargante, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ressalvando-se que a gratuidade não abrange as penas de litigância de má-fé, nos termos do § 4º do art. 98 do CPC, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Anoto que poderá ser aplicada multa caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4º, CPC).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021